Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726630-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA EMBARGADO: L. M. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE MORAIS PATRICIO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora